Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731830-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: POLLYANA DE SOUSA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. IMPOSSILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA. MACONHA. QUANTIDADE RELEVANTE. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO CONJUNTA POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Inviável o pedido de absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia. 2. O magistrado não é obrigado a examinar, de modo pormenorizado, todas as teses apresentadas pela defesa, em especial aquelas que em nada contribuem para o desate da controvérsia contida nos autos, não havendo que se falar em nulidade da sentença por essa razão. 3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos acusados têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório. 4. Comprovado que o acusado portava arma de fogo com a numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003), improcede o pleito de desclassificação para o crime previsto no artigo 14, do mesmo diploma legal. 5. A expressiva quantidade de entorpecente apreendida com os réus, ainda que se trate de maconha, droga supostamente com menor potencial ofensivo à saúde, é circunstância suficiente para justificar a majoração da pena-base. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo penal. 7. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Ausente os requisitos, o afastamento da causa de diminuição da pena é medida que se impõe. 8. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a condenação pelo crime de associação para o tráfico configura circunstância que, por si só, constitui óbice a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da LAD, porquanto denota a dedicação do acusado à prática de atividades ilícitas. 9. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, e no artigo 63 da LAD, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é preciso demonstrar habitualidade e reiteração no uso de um bem em tráfico de drogas para que seja efetuado o confisco. Ademais, demonstrado que o acusado não exerce atividade lícita, vivendo apenas do tráfico ilegal de drogas, correto concluir que os bens adquiridos, e que se requer a restituição, foram adquiridos com recursos provenientes dessa atividade (artigo 91, II, b, CP). 10. Recursos de apelação das Defesas conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, requerendo, em síntese, a sua absolvição do crime de tráfico, bem como do crime de associação para o tráfico. Pede, sucessivamente, em caso de condenação pelo tráfico de drogas e absolvição pela associação para o tráfico, a redução da pena em 2/3 (dois terços), aplicando a minorante prevista no § 4o da Lei 11.343/2006. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028